Tribunal: STF
Processo: HC 226041
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.3.2022 por João Victor Oblesrczuk Guimarães, advogado, em benefício de Edna Fopfert, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.3.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 802.544/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 27.8.2018, a paciente foi condenada pelo juízo da Quinta Vara do Júri da comarca de São Paulo (Ação Penal 
n. 0004430-19.2012.8.26.0052) à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121, c/c o inc. II do art. 14, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado).



    3. Em 8.4.2015, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0004430-19.2012.8.26.0052, negou provimento ao apelo da paciente e proveu o apelo ministerial para “fixar a pena em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e estabelecer o regime prisional fechado, mantendo-se os demais termos da r. sentença recorrida” (fl. 2, e-doc. 6).



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista a defesa interpôs os embargos declaratórios n. 0004430-19.2012.8.26.0052/50000, rejeitados, concedido, de ofício, habeas corpus para determinar a expedição de contramandado de prisão em favor da paciente (fl. 12, e-doc. 7).



    5. O acórdão da apelação criminal n. 0004430-19.2012.8.26.0052 transitou em julgado em 9.8.2020 para o Ministério Público e em 7.8.2020 para a defesa (certidão de trânsito em julgado e-doc. 8).



    6. Com o trânsito em julgado da condenação, a defesa da paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 0034478-68.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de paulista, que indeferiu o pedido em 19.12.2022. Esta a ementa do julgado:



    “Revisão Criminal. Júri. 



    Preliminar de nulidade, rejeitada. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). E ainda a mesma jurisprudência do STF exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do 'pas de nullité san grief', previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal . 



    Condenação amparada por lastro probatório. Provas orais inéditas, que não apagaram a existência de uma versão contrária. anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 



    Afastamento das qualificadoras. Ação que não se presta a reinterpretação dos fatos. 



    Revisão improcedente” (fl. 2, e-doc. 15).



    7. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 802.544/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 16.2.2023, nos seguintes termos:



    “Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Acerca do rito a ser adotado para o julgamento desta impetração, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforme com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC 513.993/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; AgRg no HC 475.293/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no HC 499.838/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019; AgRg no HC 426.703/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC 37.622/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). 



    Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016). 



    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). 



    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade. 



    Busca-se, no caso, conforme o relatado, o reconhecimento da nulidade do feito criminal, em razão da ausência e/ou deficiência da antiga defesa técnica da paciente. 



    Na hipótese, verifica-se que a Corte local, no julgamento do pleito revisional, afastou a nulidade ora arguida, em síntese, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 18/20):



    Inicialmente, anoto que o pedido de gratuita judiciária formulado pela peticionária carece de interesse revisional, posto que concedido na origem, em sede de justificação criminal, ante apresentação de declaração de hipossuficiência, consoante fl. 150. 



    A meu sentir, não prosperam as nulidades agitadas a pretexto de deficiência defensiva. 



    A peticionária alega ter ficado indefesa na fase inicial do júri, em vista da estratégia adotada por seu então Advogado, que, em memoriais, reconheceu a hipótese da pronúncia, limitando-se a requerer a inépcia da exordial acusatória em relação às qualificadoras, tese na qual insistiu por ocasião de embargos de declaração e recurso em sentido estrito. Sobre os embargos, ainda afirmou que o MM Juiz, na época, destacou que a tese em questão não foi suscitada no momento oportuno (resposta à acusação). 



    Data venia, sem prejuízo de ficar ao alvedrio do exercente da defesa a estratégia a ser por ele seguida, não sendo adequado confundir ausência de defesa com caminhos técnicos a serem trilhados, somente dando ensejo à nulidade a primeira hipótese – o que não foi o caso –, também é oportuno rememorar que esse ponto levantado pela revisionanda já fora tratado em sede de apelação, oportunidade em que a e. Turma, no acórdão, rechaçou a sobredita matéria preliminar pelo seu não apontamento na petição de interposição (fl. 754 dos autos de origem), à luz da Súmula 713 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Não obstante, o aresto em comento explicou inexistir falta ou deficiência de defesa, porquanto, em suma, houve sim atividade defensiva ao longo do processo, inclusive com pedido de absolvição na sessão plenária, bem como análise do conjunto probatório geral, realizada tanto pelo juiz pronunciante quanto pelo e. Tribunal, para fins de viabilidade da pronúncia, o que descartaria a hipótese de prejuízo à sentenciada. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). E a jurisprudência do STF exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do 'pas de nullité san grief', previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal (HC 166975 AgR, j. 17/5/2021). 



    Assim, a meu ver, torno a repetir, não cabível a revisão criminal como arremedo de segunda apelação, ainda mais não se verificando, na hipótese, contrariedade a texto expresso da lei penal, na linha do entendimento esposado no aresto revidendo. 



    E a peticionária insiste na tese da nulidade informando ter a defesa desistido da oitiva da testemunha José Antônio Ferreira da Silva na primeira fase do procedimento do júri, posteriormente homologada, bem como, na fase subsequente, ter arrolado a referida testemunha mais a testemunha Alexandre Gopfert Zordan, porém, não insistido em sua oitiva diante da redesignação da sessão plenária, após ser intimada para tanto, resultando em preclusão. 



    Também quanto a esse ponto, a meu ver, isso não poderia ser traduzido como falta ou defesa de defesa técnica, pela mesma lógica de argumentação aplicada ao ponto anterior. Ademais, ainda que, no máximo, e em termos de mera cogitação, restasse configurada deficiência de defesa (visto que não houve ausência), esta tão-somente não ultrapassaria a forma de nulidade relativa, torno a dizer, nos termos da súmula 523 do Excelso Pretório. Tal ponto não foi arguido em sede recursal, momento adequado, o que é hipótese de preclusão da matéria. 



    De qualquer forma, inexiste qualquer contrariedade verificável a texto expresso da lei penal, razão pela qual, com fundamento na jurisprudência do STF, tenho que o pleito de nulidade merece ser indeferido. – negritei.



    Somado a isso, conforme foi dito, verifica-se que a matéria já havia sido afastada pela Corte local em sede de apelação, ainda que indiretamente, sendo consignado que (e-STJ fls. 59/60):



    Contudo, apenas para que não fique sem registro, cumpre consignar que, a despeito de o advogado Marcos Gopfert Cetrone não ter requerido, expressamente, a impronúncia ou a absolvição sumária da apelante quando da apresentação dos memorias 
(fls. 389/403), a r. decisão de pronúncia, por certo, não se restringiu a analisar a pertinência das qualificadoras. Ao contrário, o juízo a quo, no limite que lhe era permitido, apreciou o conjunto probatório e bem concluiu pela prova da materialidade e, também, pela presença de indícios suficientes de autoria, nos seguintes termos: 



    [...] 



    No mesmo sentido, conquanto aquele defensor tivesse se insurgido apenas quanto às qualificadoras em sede de recurso em sentido estrito, esta C. Câmara, ao jugar o recurso, analisou também a viabilidade de manutenção da pronúncia, conforme segue: 



    [...] 



    E, por fim, como se vê da ata de julgamento, o advogado Posteriormente constituído e que atuou naquela sessão pleiteou a absolvição da apelante, daí porque não haveria mesmo falar em insuficiência de defesa.



    Como se vê, verifica-se que a Corte local, de forma objetiva e fundamentada, não visualizou o efetivo prejuízo suportado pela paciente em razão da atuação de seu antigo patrono, levando em conta o entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF: ‘No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu’ (AgRg no RHC n. 114.658/GO, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020). 



    Nessa linha de intelecção, percebe-se que, de fato, não foi comprovado o efetivo prejuízo em razão da alegada nulidade, pois a paciente foi assistida por advogado constituído em todas as fases do processo originário, havendo a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, bem como requerimento de absolvição da ré em plenário, além da interposição de apelação em face da sentença. 



    E, conforme acertadamente destacado no voto condutor apelação, embora o antigo advogado não tenha requerido, expressamente, a impronúncia ou a absolvição sumária paciente quando da apresentação dos memorias, a decisão de pronúncia, por certo, não se restringiu a analisar a pertinência das qualificadoras, tendo apreciado o conjunto probatório e, ao final, concluiu pela prova da materialidade e, também, pela presença de indícios suficientes de autoria. Nesse viés, conquanto aquele defensor tivesse se insurgido apenas quanto às qualificadoras em sede de recurso em sentido estrito, esta C. Câmara, ao jugar o recurso, analisou também a viabilidade de manutenção da pronúncia.   



    (...)



    Ademais, inviável classificar como insatisfatória a atuação anterior apenas porque a nova defesa não concorda com a linha exercida até então. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte Superior:



    (...)



    Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada. Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 160-168, e-doc. 20). 



    Essa decisão transitou em julgado em 28.2.2023.



    8. E é essa decisão o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega “NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA E DA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA (ART.564, INCISOIV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 5º, INCISOLV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 523 DO STF)” (sic, fl. 8, 
e-doc. 1).



    Assevera que a paciente “foi denunciada e condenada pelo Tribunal do Júri nos autos da Ação Penal nº 0004430-19.2012.8.26.0052, a uma pena definitiva de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Camila. O referido processo transitou em julgado no dia 09/setembro/2020 (...). A condenação da paciente foi injusta porque quem lesionou a vítima foi Alexandre Gopfert e não a paciente” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a paciente promoveu a Ação de Justificação Criminal nº 1000086-26.2022.8.26.00523 para ouvir as testemunhas oculares/presenciais Alexandre e José, tendo em vista que elas não foram ouvidas no processo originário por inexistência de defesa técnica” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o memorial apresentado pela defesa técnica da paciente na primeira fase do procedimento do júri não possuía rigor técnico e não abordou matéria de direito que poderia beneficiar sua constituída. Ao contrário disso, a defesa constituída apresentou alegação final que contribuiu para piorar a situação da paciente, uma vez que se limitou a requerer a inépcia da denúncia quanto às qualificadoras e, paralelo a isso, requereu a PRONÚNCIA da paciente, como se acusação fosse” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que, “como se não bastasse a deficiência de defesa técnica suportada pela paciente na primeira fase do júri, tendo em vista a nítida imperícia do causídico quando da adoção de medidas, a defesa perdeu o prazo na segunda fase do procedimento do júri quando foi intimada a se manifestar sobre o interesse na oitiva das testemunhas de defesa, o que demonstra total desídia do defensor” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Aduz que “o writ impetrado no STJ requereu que fosse deferida liminar para determinar a suspensão da execução da pena e, no mérito, requereu que fosse reconhecida a nulidade absoluta do processo originário por ausência e/ou deficiência de defesa técnica desde as alegações finais ou que fosse reconhecida a nulidade absoluta do processo originário por ausência e/ou deficiência de defesa técnica a partir da decisão que declarou preclusa a prova testemunhal que deve(ria) ser produzida perante o conselho de sentença. Tudo com fundamento no art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal c/c art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e Súmula 523 do STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimento e os pedidos: 



    “Ante o exposto e sempre com a devida vênia, requer 



    (i) Seja concedida liminar para suspender a execução da pena, enquanto não julgado o presente remédio heroico, determinando-se a imediata expedição do alvará de soltura; 



    (ii) Sejam requisitadas as informações necessárias a autoridade apontada como coatora e, após isso, seja ouvido o Ministério Público; 



    (iii) Seja concedida a ordem para reconhecer a nulidade absoluta do processo originário por ausência e/ou deficiência de defesa técnica desde as alegações finais, com fundamento no art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal c/c art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e Súmula 523 do STF; subsidiariamente 



    (iv) Seja concedida a ordem para reconhecer a nulidade absoluta do processo originário por ausência e/ou deficiência de defesa técnica a partir da decisão que declarou preclusa a prova testemunhal que deve(ria) ser produzida perante o conselho de sentença, com fundamento no art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal c/c art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e Súmula 523 do STF;



    (v) Requer seja concedida de ofício a ordem em caso de não conhecimento do writ; 



    (vi) Requer que, em caso de entendimento diverso, se determine que o julgamento do Habeas Corpus impetrado perante o STJ ocorra perante o colegiado daquele tribunal” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 802.544/SP. Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 28.2.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    12. No julgamento da Revisão Criminal n. 0034478-68.2022.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a alegada nulidade por ausência de defesa. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Costabile e Solimene:



    “A meu sentir, não prosperam as nulidades agitadas a pretexto de deficiência defensiva. 



    A peticionária alega ter ficado indefesa na fase inicial do júri, em vista da estratégia adotada por seu então Advogado, que, em memoriais, reconheceu a hipótese da pronúncia, limitando-se a requerer a inépcia da exordial acusatória em relação às qualificadoras, tese na qual insistiu por ocasião de embargos de declaração e recurso em sentido estrito. 



    Sobre os embargos, ainda afirmou que o MM Juiz, na época, destacou que a tese em questão não foi suscitada no momento oportuno (resposta à acusação). Data venia, sem prejuízo de ficar ao alvedrio do exercente da defesa a estratégia a ser por ele seguida, não sendo adequado confundir ausência de defesa com caminhos técnicos a serem trilhados, somente dando ensejo à nulidade a primeira hipótese – o que não foi o caso –, também é oportuno rememorar que esse ponto levantado pela revisionanda já fora tratado em sede de apelação, oportunidade em que a e. Turma, no acórdão, rechaçou a sobredita matéria preliminar pelo seu não apontamento na petição de interposição (fl. 754 dos autos de origem), à luz da Súmula 713 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Não obstante, o aresto em comento explicou inexistir falta ou deficiência de defesa, porquanto, em suma, houve sim atividade defensiva ao longo do processo, inclusive com pedido de absolvição na sessão plenária, bem como análise do conjunto probatório geral, realizada tanto pelo juiz pronunciante quanto pelo e. Tribunal, para fins de viabilidade da pronúncia, o que descartaria a hipótese de prejuízo à sentenciada. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). E a jurisprudência do STF exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do 'pas de nullité san grief', previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal (HC 166975 AgR, j. 17/5/2021). 



    Assim, a meu ver, torno a repetir, não cabível a revisão criminal como arremedo de segunda apelação, ainda mais não se verificando, na hipótese, contrariedade a texto expresso da lei penal, na linha do entendimento esposado no aresto revidendo. 



    E a peticionária insiste na tese da nulidade informando ter a defesa desistido da oitiva da testemunha José Antônio Ferreira da Silva na primeira fase do procedimento do júri, posteriormente homologada, bem como, na fase subsequente, ter arrolado a referida testemunha mais a testemunha Alexandre Gopfert Zordan, porém, não insistido em sua oitiva diante da redesignação da sessão plenária, após ser intimada para tanto, resultando em preclusão. 



    Também quanto a esse ponto, a meu ver, isso não poderia ser traduzido como falta ou defesa de defesa técnica, pela mesma lógica de argumentação aplicada ao ponto anterior. Ademais, ainda que, no máximo, e em termos de mera cogitação, restasse configurada deficiência de defesa (visto que não houve ausência), esta tão somente não ultrapassaria a forma de nulidade relativa, torno a dizer, nos termos da súmula 523 do Excelso Pretório. Tal ponto não foi arguido em sede recursal, momento adequado, o que é hipótese de preclusão da matéria. 



    De qualquer forma, inexiste qualquer contrariedade verificável a texto expresso da lei penal, razão pela qual, com fundamento na jurisprudência do STF, tenho que o pleito de nulidade merece ser indeferido. 



    Tocante ao mérito, a peticionária apresenta as testemunhas José e Alexandre, não ouvidas no processo-crime sob o crivo do contraditório, mas apenas na fase policial, e cujos depoimentos foram prestados e gravados em justificação criminal, na tentativa de demonstrar sua inocência (fl. 180). Constituem, portanto, prova nova para fins de revisão.



    (...)



    Proponho o indeferimento da revisão e justifico. 



    Conquanto esses novos depoimentos reforcem a tese defensiva de inocência da sentenciada, estes não a comprovam de maneira inequívoca, de modo a revelar erro judiciário a ponto de conduzir à excepcional desconstituição da coisa julgada já anteriormente afirmada. 



    Nem seria preciso repetir que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação originária na qual o ônus da prova se inverte, cabendo à parte revisionanda provar incontestadamente o erro na condenação, o que não aconteceu no caso em testilha. De todo o modo, não há falar ainda em ausência de prova da culpa da peticionária. 



    Observo que sentença condenatória contrária à evidência dos autos, para fins de revisão, é aquela que não encontra respaldo nenhum no acervo probatório coligido. Aqui estamos diante de um mesmo paralelo com orientação pretoriana em face da fase de conhecimento no Júri. É mesma a definição que se aplica à decisão manifestamente contrária à prova dos autos no âmbito da apelação tirada contra condenação pelo conselho de sentença, tese aquela anteriormente agitada pela revisionanda e não acolhida, consoante já antes aqui explicado, o que mais uma vez torna adequado lembrar que a revisão não pode ser arremedo de recurso. Ou seja, cabe aos jurados optarem por uma das versões e os depoimentos novos, não coligidos ao longo da instrução, carecem de convencimento a justificar reversão da responsabilização criminal. 



    No caso, os depoimentos da vítima e da testemunha Danielle apontaram a revisionanda como autora da infração penal, ainda que auxiliada por Alexandre, constituindo lastro probatório que deu amparo ao veredito proferido pelos jurados e confirmado em 2ª instância. 



    A existência de provas, constituidoras de uma das versões, justamente aquela abraçada pelo Conselho de Sentença, deu fundamento ao resultado, que neste caso não pode ser removido porque não cabe ao Grupo de Câmaras fazê-lo se o ulteriormente coligido não desequilibra o conteúdo do processo a ponto de expor erro judiciário. A verdadeira finalidade da Revisão Criminal é corrigir injustiça ou erro judiciário, como ensina Rogério Lauria Tucci (“Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro”, Ed. RT, 2ª ed., 2004, p.434): ‘Ademais, o pleito revisional pode objetivar, em conformidade com o disposto no art. 621 do CPP, não só o julgamento errado (aquele em que o órgão jurisdicional aplica mal o direito), como também o injusto (em que há má ou distorcida apreciação dos fatos versados nos autos do processo findo)’. 



    (...)



    Feito o devido destaque, igualmente se mostrou temerária, por desrespeitosa em relação à supremacia constitucional do Júri, a pretensão de supressão das qualificadoras. Elas estão inseridas no contexto de existência de versão eleita pelo Conselho de Sentença e as revisões criminais, especialmente aquelas atravessadas contra deliberações de mérito adotadas no âmbito do Tribunal do Júri, não se prestam para reinterpretar a dinâmica dos fatos como assim se faz nos limites do recurso de apelação. Meu voto rejeita as matérias preliminares, como também indefere a revisão criminal, pese as novas provas orais” (e-doc. 15). 



    13. Na espécie, não se comprova ausência de defesa técnica. Por isso, o decidido no Tribunal paulista harmoniza-se com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Na Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal, dispõe-s